Tribunal: TJSP
Processo: 1010902-53.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. corréu que apresentou reconvenção, na qualidade de cessionário do crédito. sentença de procedência parcial da ação e sentença de improcedência da reconvenção. irresignação dos réus. prestação de serviços de corretagem admitida pelas partes. negOciação concluída com êxito. Desistência da autora. Impossibilidade, ante a finalização DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. corréu que apresentou reconvenção, na qualidade de cessionário do crédito. sentença de procedência parcial da ação e sentença de improcedência da reconvenção. irresignação dos réus. prestação de serviços de corretagem admitida pelas partes. negOciação concluída com êxito. Desistência da autora. Impossibilidade, ante a finalização DO SERVIÇO prestado. Partes que assinaram contrato, com outorga de unidade imobiliária para o corretor. reconhecimento da validade do contrato, como dação em pagamento pelos serviços prestados. Cessão de crédito. validade. Determinação de outorga da unidade imobiliária pactuada ou conversão em perdas e danos, no valor de mercado do referido imóvel. sentença reformada. recursos dos réus providos.